Tribunal: TJBA
Processo: 8122629-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8122629-50.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: YAGO OLIVEIRA DE SANTANA MATOS SOUZA Advogado(s): CAROLINE NONATO TRINDADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR USO DE ALGEMAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADA JUSTIFICATIVA. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Yago Oliveira de Santana Matos Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido da denúncia e condenou o réu a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 91 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por três vezes, na forma do concurso formal (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal). Na noite de 26 de julho de 2022, por volta das 21h, em uma pizzaria localizada no bairro de Brotas, na cidade de Salvador/BA, o acusado, em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, conhecido apenas como “Rodrigo”, praticou assalto à mão armada. Inicialmente, o réu entrou sozinho no estabelecimento e solicitou o uso do banheiro, tendo o pedido negado pelo funcionário. Minutos depois, retornou ao local acompanhado de seu comparsa, momento em que, sob grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciaram o assalto. Agindo de forma coordenada, os dois agentes subtraíram diversos bens de três vítimas presentes no local — o proprietário, um funcionário e um cliente — incluindo aparelhos celulares, carteira com documentos, cartões bancários e as chaves de duas motocicletas. Após a ação, tentaram empreender fuga utilizando uma motocicleta, mas foram surpreendidos por uma guarnição da Polícia Militar que realizava ronda na região e avistou movimentação suspeita no interior da pizzaria. Os policiais impediram a fuga interceptando o veículo. O réu foi preso em flagrante, enquanto seu comparsa conseguiu fugir, levando consigo a arma e parte dos objetos subtraídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente do uso de algemas no momento da prisão; (ii) definir se é cabível o afastamento da majorante do concurso de pessoas; (iii) examinar a possibilidade de afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; e (iv) avaliar se a conduta configura crime único ou crimes em concurso formal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso concreto, o réu foi surpreendido tentando empreender fuga em uma motocicleta, em contexto de flagrante delito, justificando a adoção do artefato restritivo, sem qualquer violação ao devido processo legal ou prejuízo à ampla defesa. 4. O uso de algemas é legítimo quando há fundada justificativa, como tentativa de fuga, resistência ou risco à integridade física, nos termos da Súmula Vinculante nº 11 do STF. No caso, a utilização do artefato restritivo ocorreu em contexto que legitimava sua adoção. 5. A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas por prova robusta e harmônica, formada por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais militares, confirmando a dinâmica delitiva. 6. A exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo é inviável, pois se comunica a todos os coautores, quando reconhecido o liame subjetivo entre os agentes. No caso, restou comprovada a atuação conjunta e coordenada entre o recorrente e seu comparsa armado, o que justifica a incidência da majorante em relação a ambos. 7. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que dispensa a apreensão e perícia da arma se o conjunto probatório for idôneo e consistente quanto à sua utilização no crime. 8. A tese de ausência de concurso de agentes também deve ser afastada, pois o acervo probatório demonstra que o crime foi cometido com divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os dois agentes, ainda que apenas um deles portasse a arma e o outro tenha sido preso em flagrante. 9. A tese de crime único não procede diante da pluralidade de vítimas, cada qual com patrimônio juridicamente distinto, o que atrai a aplicação do concurso formal, ainda que os crimes tenham sido praticados em um mesmo contexto fático. 10. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada e em consonância com critérios legais, princípios da proporcionalidade e individualização da pena, não havendo vícios a serem sanados. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O uso de algemas é legítimo quando justificado por fundado receio de fuga, resistência ou risco à segurança da operação policial, desde que a medida não comprometa a ampla defesa nem gere prejuízo processual.” “A comprovação do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser feita por meios testemunhais firmes e coerentes, sendo prescindível sua apreensão e perícia, conforme jurisprudência consolidada.” “A causa de aumento pelo uso de arma de fogo se comunica a todos os coautores quando evidenciado o vínculo subjetivo entre os agentes, ainda que apenas um deles manuseie a arma.” “Configura concurso de agentes a atuação conjunta e coordenada de indivíduos na prática do roubo, ainda que um deles não tenha sido formalmente identificado.” “Quando há subtração de bens de vítimas distintas em um mesmo contexto fático, configura-se concurso formal de crimes, sendo incabível a tese de crime único.” “A dosimetria da pena observou os critérios legais e principiológicos, em consonância com jurisprudência consolidada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 70; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 198182, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 732496/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC 867811/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2024; TJ-BA, Apelação 0700139-38.2021.8.05.0137, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, j. 21.06.2024; TJ-BA, Apelação 8006550-38.2022.8.05.0146, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, j. 28.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8122629-50.2022.8.05.0001, em que figura como apelante Yago Oliveira de Santana Matos Souza e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34